Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716990-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. 1. A inscrição do executado no cadastro de inadimplentes é medida executiva típica, que pode ser determinada pelo magistrado, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, como forma de compelir o executado a cumprir a obrigação constante do título executivo judicial, ainda que não tenha havido o esgotamento das medidas cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. 2. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituído pelo Provimento no 39, de 25/07/2014, do CNJ, tendo por finalidade, segundo o art. 2o, do ato infralegal referido, receber e divulgar informações acerca de medidas de indisponibilidade de bens imóveis determinadas pelos magistrados e acerca de ordens de levantamento de medidas de indisponibilidade. 3. “A utilização da CNIB deve ser restrita aos casos em que há previsão legal da medida de indisponibilidade de bens e não genericamente, com amparo no poder geral de cautela” (TRF4, AG 5016491-13.2021.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, juntado aos autos em 30/08/2021). Assim, a inclusão do nome do devedor no CNIB depende do prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas hipóteses legais em que isso é possível, e incumbe ao magistrado que a defere fazê-lo. 4. Agravo de parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 301 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de inscrição do nome do devedor no cadastro de indisponibilidade de bens (CNIB). Defende que o pedido de indisponibilidade no CNIB não se presta apenas como inclusão do nome para mera pesquisa, mas sim a de efetiva determinação de indisponibilidade de bens; b) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos de declaração com intenção de prequestionar não possuem caráter protelatório, não havendo que se falar em aplicabilidade de multa. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 301 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023